Tribunal: TJMT
Processo: 1082824-76.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082824-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PEDRO DA CUNHA PINTO NETTO - CPF: 071.810.739-07 (RECORRENTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), SANDRA MARA CHANEIKO - CPF: 093.807.259-57 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1082824-76.2024.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrentes:
PEDRO DA CUNHA PINTO NETTO e SANDRA MARA CHANEIKO.

Recorrida:

LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 11/09/2025 (SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MATERIAL COMPROVADO PARCIALMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por extravio de bagagem em voo doméstico, reconhecendo o direito à compensação por danos morais, mas indeferindo o pedido de reparação por danos materiais. Os recorrentes pleiteiam a reforma da sentença, para incluir a indenização por prejuízos materiais decorrentes da necessidade de aquisição de itens essenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor em detrimento do Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de extravio de bagagem em voo doméstico; (ii) estabelecer se os prejuízos materiais decorrentes do extravio estão devidamente comprovados, autorizando a condenação da companhia aérea à reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, conforme jurisprudência consolidada, afastando-se a tese de prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica.

A ausência de restituição da bagagem extraviada e de assistência material caracteriza falha na prestação do serviço e atrai o dever de indenizar os consumidores pelos danos materiais efetivamente comprovados.

O dano material exige comprovação efetiva, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não sendo suficiente a simples apresentação de listas unilaterais de bens e valores.

No caso, embora a autora tenha apresentado lista de itens alegadamente extraviados, apenas os valores correspondentes às despesas emergenciais comprovadas por notas fiscais mostram-se passíveis de ressarcimento.

Gastos não comprovados ou sem identificação clara dos produtos, como o constante do ID 299941465, não são considerados para fins de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações de transporte aéreo, prevalecendo sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica em casos de falha na prestação do serviço.

A responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva e abrange os danos materiais emergentes devidamente comprovados, inclusive quando decorrentes da ausência de assistência após o extravio de bagagem.

A fixação da indenização por danos materiais deve observar exclusivamente os gastos comprovados por documentação idônea, não sendo admitida estimativa unilateral do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CPC, art. 373, I; Código Civil, art. 406, § 1o; Lei no 9.099/95, art. 55; Resolução ANAC no 400/2016, art. 32, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 582.541/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 23.10.2014, DJe 24.11.2014; STJ, AgInt no AREsp n. 2.495.156/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 20.05.2024, DJe 22.05.2024; TJMT, N.U 1036406-80.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, 1a Turma Recursal, j. 03.07.2025; TJMT, N.U 1000980-58.2022.8.11.0039, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Sabóia Ribeiro, 5a Câmara Cível, j. 29.05.2025; TJMT, N.U 1000365-19.2022.8.11.0023, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara Cível, j. 13.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática proferida no ID 299941852, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente

procedente
a demanda inicial, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por
danos morais
, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
para cada autor
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora à taxa legal, contados da citação válida.

Ainda, julgou
improcedente
o pedido de indenização por
danos materiais
.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam ser cabível o arbitramento de indenização por danos materiais, diante da ausência de qualquer assistência prestada pela companhia aérea. Argumentam que a bagagem não foi despachada vazia e a autora Sandra, ao chegar ao destino, viu-se obrigada a adquirir diversos itens de uso pessoal, uma vez que estes haviam sido despachados na sua bagagem de mão, por exigência da própria empresa.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida
.

Apresentadas as contrarrazões, em sede preliminar, a recorrida pugna pela aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, rechaça tais fundamentos apresentados no recurso, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Apesar dos argumentos apresentados pela empresa reclamada, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nos casos de responsabilidade civil por falha na prestação do serviço aéreo, prevalecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor sobre as do Código Brasileiro de Aeronáutica.

"
O Superior Tribunal de Justiça entende que a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao Código Consumerista
" (STJ – AgRg no AREsp n. 582.541/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2014, DJe de 24/11/2014).

Portanto,
rejeita
-se a preliminar. Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ
. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No precedente firmado em repercussão geral (RE 646.331/RJ - Tema n.o 210 do STF), o STF afastou expressamente a aplicação da Convenção de Montreal ao dano moral, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido,
atraindo a aplicação da lei geral, no caso, o Código de Defesa do Consumidor.

2. A alteração das conclusões do aresto recorrido quanto a ocorrência de danos morais na espécie, exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. o 7 do STJ.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.

(STJ
–
AgInt no AREsp n. 2.495.156/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024) (grifei)

Segundo consta na inicial, os reclamantes contrataram, junto à empresa reclamada, serviço de transporte aéreo no trecho Cuiabá/MT – Rio de Janeiro/RJ, com conexão em São Paulo/SP. Relatam que, no momento do embarque no voo de conexão, foram compelidos a deixar as bagagens na porta da aeronave, sob o argumento de que o voo estaria lotado, sendo estas despachadas sem custos adicionais.

Todavia, informam que a mala da reclamante Sandra foi extraviada. Após reportarem o ocorrido à companhia aérea, sustentam que foram orientados a preencher formulário próprio, sendo-lhes informado que a bagagem já havia sido localizada e seria entregue em aproximadamente 40 (quarenta) minutos.

Argumentam que a restituição não se concretizou, razão pela qual a autora Sandra precisou adquirir roupas e itens de uso pessoal, haja vista que todos os seus pertences se encontravam na mala extraviada, o que lhe acarretou prejuízos materiais estimados em R$ 17.239,75 (dezessete mil duzentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos), além de danos morais decorrentes da situação.

A parte demandada, por sua vez, admite o extravio da bagagem, porém sustenta que, caso o passageiro deseje ser indenizado pelo valor integral dos bens transportados, deve contratar seguro específico, mediante declaração prévia do conteúdo da bagagem e pagamento proporcional, conforme os artigos 261 e 262 do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Alega, ainda, que, diante da ausência de declaração dos bens, presume-se a aplicação do limite indenizatório legal, uma vez que não lhe é possível conhecer previamente o conteúdo da bagagem. Por fim, defende que os bens adquiridos pela autora passaram a integrar seu patrimônio, motivo pelo qual não poderia ser condenada à restituição dos valores correspondentes, sob pena de configurar-se enriquecimento sem causa.

A magistrada de primeiro grau, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte reclamada ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, para cada autor, a título de indenização por
danos morais
, e
indeferiu
o pleito referente à reparação por
danos materiais
.

Pois bem, o cerne recursal limita-se à possibilidade de
fixação da indenização por danos materiais
, em razão do
extravio definitivo da bagagem
pertencente à parte autora, a qual continha pertences de uso pessoal, indispensáveis à viagem
.

Assim, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, apesar de a parte demandante fazer
jus
à indenização pelo prejuízo material suportado, há ponderações que devem ser feitas
.

Isso porque, os danos materiais devem ser devidamente comprovados, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto,
devem ser considerados os gastos relacionados à falha na prestação do serviço, desde que devidamente demonstrados por documentação válida
.

Em que pese a parte autora tenha apresentado lista contendo a descrição dos itens supostamente existentes na bagagem extraviada, bem como os respectivos valores estimados, observa-se que não há, nos autos, comprovação efetiva de que tais bens, de fato, estavam acondicionados na mala em questão, tampouco há prova documental idônea a demonstrar seus valores individuais.

Todavia, é possível reconhecer a existência de danos materiais, uma vez que os autores comprovaram, mediante apresentação de notas fiscais, a aquisição de diversos itens de uso pessoal durante o período da viagem, despesas estas diretamente decorrentes da necessidade de suprir a ausência dos bens extraviados.

Ressalte-se que a empresa reclamada
não demonstrou ter restituído os bens extraviados
, tampouco forneceu
qualquer forma de assistência material
à parte autora, evidenciando o descumprimento do dever legal e contratual de mitigar os prejuízos causados aos consumidores, conforme disposto no art. 32, § 3o, da Resolução no 400/2016 da ANAC e no art. 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, embora não seja possível acolher integralmente os valores atribuídos unilateralmente pela parte autora aos itens descritos na lista apresentada, é cabível a fixação de
indenização por danos materiais
, limitada ao montante devidamente comprovado nos autos, a título de ressarcimento pelas despesas emergenciais realizadas em razão do extravio da bagagem.

As notas fiscais constantes nos autos demonstram, de forma clara e objetiva, a aquisição dos seguintes itens de uso pessoal:

a)

IDs 299941466 a 299941468: roupas femininas (vestido e lingeries), no valor total de R$ 762,95;

b)

IDs 299941469 e 299941470: sapatos femininos, no valor total de R$ 529,70;

c)

ID 299941474: tênis e meias, no valor de R$ 869,91;

d)

ID 299941476: short, no valor de R$ 169,90;

e)

ID 299941475: apenas as roupas devem ser consideradas, no valor de R$ 499,96;

f)

ID 299941477: vestuário, no valor de R$ 979,50;

g)

ID 299941471: óculos de sol, no valor de R$ 399,98;

h)

IDs 299941472 e 299941473: produtos de uso pessoal, nos valores de R$ 483,30 e R$ 39,99, respectivamente.

Importa destacar que o comprovante de pagamento inserido no ID 299941465, no valor de R$ 89,70,
deve ser desconsiderado
, por não permitir a identificação dos itens adquiridos, não se prestando, portanto, à comprovação do dano material alegado.

Dessa forma, o montante comprovadamente despendido com a aquisição de bens de primeira necessidade, em razão do extravio da bagagem, totaliza
R$ 4.735,19 (quatro mil setecentos e trinta e cinco reais e dezenove centavos
)
, valor este que deve ser reconhecido a título de
indenização por danos materiais
.

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. CUIABÁ/MT A CASCAVEL/PR.
EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM
.
NECESSIDADE DE COMPRA DE VESTIMENTAS
.
DANO MATERIAL COMPROVADO
. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 288669036 – reclamação no 1036406-80.2024.8.11.0001 – NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS), que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial.

2- Restou demonstrado que a parte Recorrente ofertou reembolso da bagagem extraviada definitivamente, porém, a oferta ocorreu em 15/1/2024 (id. 288669025).
Restou demonstrado também, que com o extravio da bagagem, o Consumidor/Recorrido necessitou adquirir novas vestimentas
(id. 288669024). 3- O extravio definitivo de bagagem, com reflexo importante na rotina do consumidor, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. 4- O art. 14, do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 5- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
(...) (TJMT – N.U 1036406-80.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025) (grifei)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. ATRASO SUPERIOR A 53 HORAS.
EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM
.
DANOS MORAIS E MATERIAIS
. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
III. Razões de decidir 3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do CDC, e reforçada pela Convenção de Montreal, diante do cancelamento injustificado de voo, ausência de assistência material e extravio de bagagem. 4.
A documentação acostada aos autos demonstra despesas efetivamente suportadas, no valor de R$ 3.071,42, passíveis de ressarcimento
. 5. A situação vivenciada — desamparo, vulnerabilidade e prejuízo profissional — justifica a majoração do valor da indenização por danos morais, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, à luz da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos materiais para R$ 3.071,42 e o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 por autor. Tese de julgamento: “
1. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de cancelamento de voo, ausência de assistência material e extravio definitivo de bagagem
. 2. É cabível a majoração do valor da indenização quando evidenciada a gravidade da falha na prestação do serviço e o impacto negativo na esfera pessoal e profissional dos consumidores.”
(...) (TJMT – N.U 1000980-58.2022.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE RODOVIÁRIO –
EXTRAVIO DE BAGAGEM
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa de transporte pelo extravio de bagagem é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e art. 734 do Código Civil, salvo comprovação de excludente de responsabilidade, o que não ocorreu no caso concreto.

O extravio definitivo de bagagem configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação dos danos materiais
e morais, sendo o dano moral presumido (in re ipsa), prescindindo de prova específica.
(...) (TJMT – N.U 1000365-19.2022.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
dou parcial provimento

para
condenar
a recorrida/reclamada ao pagamento do valor de
R$
4.735,19 (quatro mil setecentos e trinta e cinco reais e dezenove centavos
)
, a título de
danos materiais
,
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir
efetivo desembolso
, e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025